Tribunal: TJES
Processo: 0006068-76.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006068-76.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMARA FELIPE DE SOUZA e outros (2)

APELADO: ZUMERIA PEREIRA SOEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESERÇÃO DE RECURSO DOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE AUTÔNOMA DA AUTORA. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Gilmara Felipe de Souza e, em apartado, por Zuméria Pereira Soeiro e Wagner Pires da Costa, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse e em pedido contraposto, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelação de Zuméria e Wagner foi apresentada sem preparo, com pedido de gratuidade indeferido, e sem posterior recolhimento das custas. A apelação de Gilmara, devidamente admitida, discute sua suposta posse sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conduz à deserção e ao não conhecimento do recurso; (ii) definir se Gilmara Felipe de Souza exercia posse legítima sobre o imóvel rural, para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a regular intimação para seu recolhimento, configura deserção, tornando inadmissível o recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
4. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (CPC, art. 561), o que não foi comprovado pela autora.

5.A apelante reconheceu em boletim de ocorrência que os réus são os proprietários do imóvel, indicando ausência de animus domini, e, portanto, que sua ocupação decorreu de mera tolerância familiar, caracterizando detenção e não posse, conforme art. 1.208 do Código Civil.
6. A apelante também não logrou demonstrar documental ou testemunhalmente a posse em nome próprio, nem apresentou título ou qualquer outro elemento probatório que configurasse o exercício da posse legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Zuméria Pereira e Wagner Pires não conhecido por deserção. Recurso de Gilmara Felipe de Souza conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a devida intimação, acarreta a deserção do recurso. 2. A proteção possessória pressupõe a demonstração da posse legítima e autônoma, não sendo cabível quando evidenciada mera detenção por permissão ou tolerância. 3. A ausência de animus domini e de prova do exercício da posse em nome próprio inviabiliza o deferimento de pedido de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 1.007; CC, arts. 1.196 e 1.208.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50351363320228080024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 2024; TJES, Apelação Cível nº 0002413-31.2017.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004853-36.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de Zumeria Pereira Soeiro e Wagner Pires da Costa e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006068-76.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMARA FELIPE DE SOUZA, ZUMERIA PEREIRA SOEIRO, WAGNER PIRES DA COSTA
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE CARVALHO - ES22099-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A
APELADO: ZUMERIA PEREIRA SOEIRO, WAGNER PIRES DA COSTA, GILMARA FELIPE DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DE CARVALHO - ES22099-A
Advogado do(a) APELADO: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

VOTO

(Preliminar ex officio: deserção do recurso de Zuméria Pereira e Wagner Pires)

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação interpostos por Gilmara Felipe de Souza e, em separado, por Zumeria Pereira Soeiro e Wagner Pires da Costa, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedentes tanto o pedido autoral formulado em ação de reintegração de posse quanto o pedido contraposto apresentado pelos réus, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Antes, porém, de debruçar-me sobre a matéria de fundo, verifico ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal na apelação interposta por Zuméria Pereira e Wagner Pires o preparo. Explico.

A peça recursal foi interposta desacompanhada do devido preparo. Os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual foram intimados a apresentar documentos idôneos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, o pedido foi indeferido. Em seguida, determinou-se a intimação das partes para o recolhimento do preparo recursal, o que igualmente não foi atendido, restando configurada a deserção.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL . DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conduz à deserção e ao não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, salvo se beneficiária da justiça gratuita.
6 . A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais (Súmula 481/STJ).
7. No caso, a recorrente permaneceu inerte diante da determinação judicial para comprovar sua situação econômica e, posteriormente, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, circunstância que impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível não conhecida por deserção. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a deserção do recurso. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50351363320228080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Desta feita, pelos fundamentos acima expostos
, NÃO CONHEÇO
do recurso de

Zuméria Pereira e Wagner Pires,
em razão da deserção.

É como voto.

(mérito)

Remanesce, contudo, a apreciação da apelação interposta por Gilmara Felipe de Souza, cujos requisitos de admissibilidade foram devidamente preenchidos.

Em suas razões, a apelante Gilmara Felipe de Souza sustenta, em síntese: i) que detinha a posse legítima do imóvel situado na localidade de Perobas, zona rural do município de Linhares, o qual construiu juntamente com seu falecido companheiro; ii) que a decisão recorrida desconsiderou provas que demonstrariam a posse exercida em nome próprio, com animus domini, por mais de 14 anos, afastando indevidamente os requisitos do art. 561 do CPC; iii) que a colocação de correntes no portão pelos apelados configurou ato de esbulho; iv) que ausências temporárias do imóvel, para cuidar de familiares, não caracterizariam abandono da posse. Requer, por fim, a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito à reintegração.

Na origem, Gilmara Felipe de Souza ajuizou ação de reintegração de posse em face de sua cunhada, Zumeria Pereira Soeiro, e de Wagner Pires da Costa, alegando ser legítima possuidora do imóvel situado no Sítio Santo Antônio, em Perobas, zona rural do município de Linhares/ES, onde afirma ter residido por longos anos com seu falecido companheiro, Lucilo Barcelos Pereira.

Aduz que, após o falecimento do companheiro, os apelados passaram a restringir seu acesso ao imóvel, chegando a colocar correntes no portão de entrada, fato que configuraria esbulho, razão pela qual pleiteia a proteção possessória.

Em sentença, o juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, fundamentando o decisum na ausência de comprovação da posse prévia legítima pela autora, conforme exigido pelo art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC.

Ainda acerca da posse, dispõe o art. 1.196 do Código Civil que se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Por outro lado, prevê o art. 1.208 do mesmo diploma que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão após cessar a violência ou a clandestinidade.

Compulsando os autos, verifico ser fato incontroverso que a apelante Gilmara Felipe de Souza deixou de residir no imóvel rural situado em Perobas, Linhares/ES, passando a fixar domicílio em endereço urbano no bairro Bebedouro (Avenida Benvenuto Zourzanelli, n.º 64), conforme comprovam as faturas de serviços de internet e telefonia juntadas por ela própria (fls. 19/33).

O ponto nodal do recurso cinge-se, portanto, a verificar qual a natureza da ocupação exercida pela apelante sobre o terreno: se decorrente de mera permissão de habitação ou se revela posse propriamente dita, fazendo jus à reintegração pretendida.

Nesse tocante, não obstante a irresignação da apelante, os elementos presentes nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência n.º 42766043, de 18/07/2020, no qual a própria Gilmara declarou que “o sítio é deles [dos réus]”, reconhecendo apenas ter construído a casa com seu falecido companheiro, indicam se tratar de mera detenção por tolerância familiar, e não posse autônoma com animus domini.

Com efeito, da mesma forma que o juízo de origem concluiu, tenho que
“a autora era, na verdade, mera detentora, e não possuidora do imóvel, lá residindo por mera permissão dos réus, os reais possuidores do bem”
.

À míngua de documentação probatória nesse sentido, ressalto que a parte apelante tampouco conseguiu corroborar a sua pretensão através da prova oral ou documental, notadamente porque não há qualquer título escrito de aquisição nem testemunho idôneo a demonstrar posse exercida em nome próprio.

Ao revés, a prova carreada aos autos pela própria autora, longe de demonstrar a posse alegada, reforça a tese da detenção, pois indica residência em outro endereço e reconhecimento expresso da titularidade dos apelados.

Desta forma, não há elementos para concluir que a apelante exercia a posse em nome próprio mediante análise das provas desses autos, sendo incabível a proteção possessória pretendida. Nesse sentido, julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse. 3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. 5) Recurso provido. Data: 31/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002413-31.2017.8.08.0021. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

[...] III. Na hipótese, sobressai-se a ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos pela autora/agravante, óbice intransponível para a expedição do mandado liminar de reintegração. [...] Data: 10/Mar/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004853-36.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

Desta forma, impossível conceder proteção possessória a quem somente exerce atos de mera permissão sobre o imóvel, conforme preceitua o art. 1.208 do Código Civil. Não havendo outros elementos que conduzam em sentido contrário, deve-se manter a improcedência dos pedidos autorais, porque a requerente, ora apelante, dentro do seu ônus probatório, não alcançou êxito em demonstrar a posse sobre o imóvel em questão.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.